Tribunal: TJMT
Processo: 1014450-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014450-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS E ROBERTO CORREA DE ARRUDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maurilio Evanildo Vilas Boas e Roberto Correa de Arruda contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1002540-93.2019.8.11.0086, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos Agravantes e Outros, deferiu todos os pedidos formulados pela parte autora, inclusive o bloqueio de valores nas contas dos Requeridos.
Pugnam na exordial, pela concessão do benefício da justiça gratuita; contudo, antes da apreciação do pedido, os Agravantes deverão, em 5 (cinco) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício:
a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho;
b) cópia dos holerites dos últimos três meses;
c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverão recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, sem nova intimação.
Intime-se.
Cuiabá (MT), 24 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora